Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. PRESENÇA. COMPROVAÇÃO. PENA. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/06, no contexto do art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/06, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto. Sem substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos ou condenação à reparação mínima. Deferido o sursis processual, a critério do réu e individualização pelo Juízo da Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática pelo réu do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como se, mantida a condenação, estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento de determinação judicial anterior.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
5. Ainda que o réu justificasse o contato com a vítima em razão de encontro involuntário em via pública, enquanto retornava de um mercado, certo é que estando ciente das medidas protetivas deferidas, tal contexto deveria ter impelido o apelante a se afastar para cumprir a distância mínima, ao invés de se aproximar mais, mesmo sob o pretexto de conversar com uma filha menor dessa vítima.
6. O condenado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que observada a disposição do artigo 17, da Lei 11.340/2006, diante da ausência de cometimento do crime com violência ou grave ameaça à pessoa e das condições favoráveis verificadas para o apelante na espécie; inaplicável, portanto, o disposto na Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.